Tribunal: CARF
Processo: 18470.911259/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.911259/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.128 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GULF INVESTIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DAS
RETENÇÕES.
A dedutibilidade do IRRF sobre aplicações financeiras e rendimentos de
capital na apuração do IRPJ é admitida diante da comprovação das retenções e
da tributação das receitas financeiras de que tiveram origem.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o crédito a favor do Recorrente no valor de R$
22.079,77.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
005560109,
emitido
eletronicamente em 04/10/2011, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP n°
00364.24522.200907.1.3.02-3118.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.911259/2011-78
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911259/2011-78

.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2004.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
86.711,35. No despacho, foi reconhecido R$ 64.412,78.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN); § 1° do
art. 6° e art. 74 da Lei n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4° e art. 36 da IN RFB
n.° 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
"Despacho Decisório - Análise de Crédito ".
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões
de discordância.
Para comprovação, apresenta informes de rendimento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-88.195, de 20 de novembro de 2018 (e-fl. 117).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 155, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que “No ano calendário de 2003 a Requerente desenvolvia em condomínio
com pessoas jurídicas denominadas JM Participações Ltda.; GRI Empreendimentos e
Participações Ltda; Samor Administração e Participação Ltda; e Dominus Engenharia Ltda.,a
construção do empreendimento imobiliário situado na cidade do Rio de Janeiro denominado
"Condomínio de Construção do Edifício Vieira Souto... .”
Aduz que “O empreendimento imobiliário possuía aplicações financeiras junto ao
Banco Real, Bradesco e Santander” e que “Contudo, como o condomínio é um direito exercido
sobre um mesmo bem por duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas e não se caracteriza como
pessoa jurídica, conforme ficou definido nos PN CST nos 76/71 e 37/72, ele não apresentava
declaração de rendimentos, razão pela qual os condôminos reconheciam tais rendimentos em
suas DIPJ e apropriavam o IRRF.”
Sustenta que “O condomínio não tinha personalidade jurídica e não estava sujeita
à apresentação de DIPJ, ou seja, jamais poderia pleitear a restituição de suposto saldo negativo
composto com IRRF” e que “...a Recorrente trouxe os rendimentos para a sua apuração do IRPJ,
reconhecendo as receitas de aplicações financeiras do condomínio a que faria jus, bem com
apropriando o IRRF correspondente.”
Conclui que “...faz jus ao aproveitamento em seu saldo negativo das retenções do
IRRF sobre as aplicações financeiras vinculadas ao CNPJ do condomínio, uma vez que, na
qualidade de condômina, os rendimentos de aplicações financeiras são auferidos pela Recorrente
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911259/2011-78

na proporção de sua participação no condomínio, podendo, sim, o respectivo IRRF ser
apropriado em sua apuração.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado o reconhecimento integral de direito creditório a
título de IRRF, conforme indica o excerto do Despacho Decisório de e-fls. 107:

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911259/2011-78

O acórdão recorrido corroborou com a decisão da autoridade administrativa,
lastreando-se nos seguintes fundamentos:
(...)
Os valores não confirmados no despacho decisório são os seguintes:
Para comprovar a diferença de R$ 8.369,79 do Banco Real, o impugnante
apresentou informe de rendimento no qual não consta como beneficiário, fls. 13/14.
Para comprovar a diferença de R$ 11.243,28 do Banco Santander, o impugnante
apresentou informe de rendimento no qual não consta como beneficiário, fl. 20.
Para comprovar a diferença de R$ 2.677,63 do Banco Bradesco, o impugnante
apresentou informe de rendimento no qual não consta como beneficiário, fl. 21.
Nesses documentos, o beneficiário que aparece é 03.884.576/0001-57.
Logo, não se prestam a alterar o despacho impugnado.

Nas suas razões de defesa, o Recorrente argumenta, em suma, que participou de
empreendimento imobiliário sob a forma de condomínio, o qual possuía aplicações financeiras
junto ao Banco Real, Bradesco e Santander, e que reconheceu proporcionalmente as receitas de
aplicações financeiras do condomínio a que faria jus e o IRRF correspondente, ancorado no fato
de o condomínio não ter personalidade jurídica e não estar sujeito à apresentação de DIPJ.
As alegações do Recorrente são procedentes.
O Parecer Normativo CST no 76/1971 reza que o condomínio não se inclui na
obrigatoriedade de apresentação de declaração de rendimentos:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911259/2011-78

A tributação dos rendimentos na proporção da parcela cabível a cada condômino
tem fundamento no artigo 15 do Decreto no 3.000/99 (RIR 99):
Art. 15. Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 66).
A legislação retro mencionada encontra eco no artigo 1.315 do Código Civil
Brasileiro:
Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as
despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.
Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.
Sob o aspecto fático, o Instrumento de constituição de condomínio de construção
do edifício Vieira Souto, às e-fls. 22, indica que o Recorrente detinha participação de 35% no
empreendimento.
Aplicando-se o percentual de 35% sobre os valores retidos do Condomínio Vieira
Souto, obtém-se o montante de retenção proporcional passível de apropriação pelo Recorrente,
conforme mostra o quadro seguinte:
Ano-calendário de 2004
Instituição
Financeira
Código
tributo
IRRF - Inf. de rendimentos
(Cond.Vieira Souto)
e-fls.
IRRF
–
Aprop.
proporcional de 35%
Valores não confirmados
(acórdão recorrido)
Diferença não comprovada
(Recurso Voluntário)
Banco Real
3426
23.913,69
13,14
8.369,79
8.369,79
0,00
Banco
Santander
3426
31.521,00
20
11.032,35
11.243,28
( 210,93)
Banco
Bradesco
3426
7.650,38
21
2.677,63
2.677,63
0,00
Totais

63.085,07

22.079,77
22.290,07
( 210,93)

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.128 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911259/2011-78

Examinando-se a linha 24 da ficha 06-A e a ficha 53 da DIPJ/2005,
respectivamente colacionadas às e-fls. 185 e 215, conclui-se que o Recorrente ofereceu à
tributação valores de receita financeira compatíveis com o IRRF calculado, satisfazendo as
condições para apropriação do crédito na apuração do IRPJ, conforme determina a sumula
CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo o
crédito a favor do Recorrente no valor de R$ 22.079,77.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital